Tribunal: STF
Processo: ACO 1507
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-25
Data de publicação: 2013-04-25

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EXTRANUMERÁRIO OU TRANSPOSTO. LEI ESTADUAL 10.098/1994. REFERENDO DO PLENÁRIO. ART. 21, V, DO RISTF.



    Autuação do Estado-autor pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de servidores públicos extranumerários ou transpostos, submetidos ao regime jurídico único pela Lei Estadual 10.098/1994, declarada inconstitucional por esta Corte no julgamento da ADI 1.150.



    Deferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelo Estado para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante das peculiaridades do caso, em que uma pessoa constitucional, albergada pela cláusula pétrea da imunidade tributária recíproca frente à incidência de impostos (art. 150, VI, a , da CF), está sofrendo restrições ao regular desempenho das suas funções típicas, essenciais a toda a população, em decorrência de um débito ilíquido, de duvidosa legitimidade jurídica. Reforça essa determinação a impossibilidade de o Poder Público lançar mão dos meios corriqueiramente utilizados pelos particulares para a obtenção de certidões de regularidade fiscal, como o depósito do montante controverso e o oferecimento de garantias, seja na própria ação anulatória, na execução fiscal ou até mesmo em ação cautelar ajuizada especificamente para essa finalidade. 



    Referendada a decisão concessiva da tutela antecipada.